Tribunal: TJPA
Processo: 0800018-65.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800018-65.2021.8.14.0105

APELANTE: ANTONIO NASCIMENTO GUIMARÂES, MIYAGAWA E MIYAGAWA LTDA - EPP

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
EM
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3.
No que tange à postulação do embargante quanto ao prequestionamento, resta registrar que o novo Diploma processual inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ao considerar prequestionado os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Inteligência do artigo 1.025 do CPC/2015.

4. Embargos de declaração desprovidos.

À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezoito a vinte e cinco de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Rosileide Maria da costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra acórdão de minha lavra constante no id. 16924743, págs. 1/12, que deu provimento ao recurso de apelação cível, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA INCURSA NOS ART. 10, VIII E XII E ART. 11, I, DA LEI Nº 8.429/92. LICITAÇÃO IRREGULAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA OCORRÊNCIA DE DOLO GENÉRICO. ATO ÍMPROBO NÃO COMPROVADO. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO ANTE A ALTERAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DADA PELA LEI Nº 14.230/21. SUPRESSÃO DA MODALIDADE TIDA COMO ILÍCITA, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/2021. RETROATIVIDADE DA NORMA, CONSIDERANDO-SE O SEU CARÁTER SANCIONATÓRIO E POR NÃO HAVER DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) E DESTE TJ/PA. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.”

Em síntese, o embargante, sob o id. 170008923, págs. 1/13, sus
tentou
omissão no julgado impugnado, afirmando que a decisão embargada não se manifestou acerca da configuração dos atos de improbidade administração tipificados no art. 10, incisos VIII e XII da LIA, que permanecem em vigor.

Prequestionou a matéria que aponta.

Pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de
que fossem sanados
os vícios acima apontados.

A embargada, Miyagawa e Miyagawa Ltda. – EPP, apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 17143660, págs. 1/9), sustentando, em síntese, a inexistência de omissão na decisão embargada.

Disse que os aclaratórios tem claro objetivo de rediscutir a matéria de mérito, pelo que devem ser rejeitados pela inadequação da via eleita.

Falou sobre a inexistência de dolo e da ausência de ato de improbidade administrativa.

Aduziu que, conforme entendimentos jurisprudenciais, a punição dos agentes por mera infringência legal quando desacompanhados de prejuízos efetivos ao erário público não enseja a punição prevista na lei de improbidade.

Requereu, ao final, o total desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão embargada.

De igual forma, o embargado, Antônio Nascimento Guimarães, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, sustentando a ausência de omissão no julgado embargado (id. 17152734, págs. 1/6).

Falou que os embargos de declaração são meramente protelatórios, sem fundamento fático e jurídico para sua oposição.

Aduziu que o acórdão embargado de forma clara esclareceu todos os aspectos da sentença recorrida e, sobretudo, os fundamentos dos recursos de apelação e as contrarrazões apresentadas pelo
Parquet
para demonstrar a necessidade de comprovação da responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidades preconizados nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 14.230/2021, que alterou a antiga Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92).

Expôs que o acórdão observou as novas regras da lei de improbidade, para que fosse reformada a sentença impugnada, tendo em vista a absoluta não caracterização dos atos de improbidades apontados pelo MP, considerando sobretudo a atual posição do STF no ARE 843989-PR que indica como necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo.

Requereu, ao final, o total desprovimento dos embargos de declaração.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro o vício apontado pelo recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

No caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, conforme se verá a seguir.

Pois bem. É de se salientar que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício. É dizer que ao julgador é exigida a apreciação tanto dos pedidos como do fundamento de ambas as partes.

In casu
, o inconformismo do embargante repousa no fato de ter havido suposta omissão na decisão impugnada, relativamente ao ponto concernente ao não enfrentamento relativo ao disposto no art. 10, incisos VIII e XII, que continuariam existindo na Lei de Improbidade Administrativa e que não foram objeto de apreciação por este Tribunal, bem como prequestionar a matéria que cita.

Entendo, todavia, não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto se constata que a decisão guerreada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso, inclusive já tendo sido a matéria em apreço objeto de análise pelos Tribunais Superiores e pelos nossos tribunais.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com os embargos a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007).

Desse modo, concluo que a decisão embargada não padece de vício e que o embargante opôs os embargos de declaração apenas e tão somente com o fim de querer rediscutir a matéria debatida nos autos, o que não é cabível na via recursal adotada, repita-se.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

Fica o embargante advertido de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/04/2024